Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-69.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000516-69.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDILSON CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 031.639.991-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ianka Siqueira da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 031.639.991-40 (APELANTE), YANKA SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDILSON CARDOSO NASCIMENTO

APELADO: EDILSON CARDOSO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CP, ART. 129, §2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO –DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – COMPLEIÇÃO FÍSICA DA VÍTIMA QUE INDICAVA SER MAIOR DE IDADE – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

O erro de tipo caracteriza-se como a falsa representação ou ignorância da realidade, o que afasta o dolo da conduta do agente, não havendo crime.

A convicção de que o réu sabia da idade da ofendida é imperiosa para a condenação, já que o direito penal não convive com a dúvida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000516-69.2016.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDILSON CARDOSO NASCIMENTO

APELADO: EDILSON CARDOSO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
Edilson Cardoso Nascimento
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante
Edilson
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformados, o Ministério Público e a Defensoria Pública pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido do crime de lesão corporal, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (id. 146729233 e 146729249).

A Defensoria Pública, primeiramente, requereu o reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 146729249).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo provimento parcial do recurso defensivo e a Defensoria Pública manifestou pelo provimento do recurso ministerial (id. 146728202 e 146729247).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento dos recursos, a fim de que o apelante seja absolvido da prática do delito previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do CP (id. 151953674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDILSON CARDOSO NASCIMENTO

APELADO: EDILSON CARDOSO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da prescrição
:

Inicialmente, a Defensoria Pública sustenta que a punibilidade do apelante deve ser extinta em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Salienta que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, hipótese que a prescreveria em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

A inicial foi recebida no dia 17/05/2017 e a sentença foi proferida em 24/11/2020, transcorrendo apenas 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias, tempo insuficiente para a caracterização da prescrição.

Assim, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Do pleito absolutório
:

O Ministério Público e a Defensoria Pública pleiteiam a absolvição do apelante, porquanto argumentam que
“as circunstâncias que envolvem o caso peculiar apontam que houve na conduta de Edilson erro plenamente justificável”
(
sic
do id. 146729233).

Aduzem que
“a ofendida, ao dirigir-se até o estúdio de tatuagem, além de omitir sua idade, é certo que a menor já tinha outras três tatuagens em seu corpo, possuindo, ainda, compleição física aparente de pessoa maior de idade”
(
sic
do id. 146729233).

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 04/12/2015, o apelante ofendeu a integridade física de
Ianka Siqueira da Silva
, causando-lhe lesão corporal de natureza grave que resultou em deformidade permanente, ao lhe fazer uma tatuagem, sem autorização de seus responsáveis legais, eis que a vítima era menor de 18 (dezoito) anos de idade.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04 de dezembro de 2015, por volta das 08:00hs, na Rua Mato Grosso, nº 1725, Centro, neste Município, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Ianka Siqueira da Silva (com 16 anos de idade à época dos fatos), causando-lhe lesão corporal de natureza grave, consistente em deformidade permanente, ocasionada pela combinação de instrumento perfurante e de elemento químico (tinta).

Segundo apurado, no dia em questão, a vítima dirigiu-se à residência do denunciado, situada no sobredito local, ocasião em que manifestou interesse em fazer uma tatuagem.

Então, mesmo sabendo que a vítima era menor de 18 (dezoito) anos de idade e sem a autorização dos seus responsáveis legais, o denunciado, utilizando pigmentação cutânea definitiva, tatuou a perna esquerda da jovem, causando-lhe deformidade permanente. [...] (
sic
do id. 146729229).

Após instrução processual, o Ministério Público pleiteou a absolvição do apelante pela atipicidade da conduta. A defesa, à época realizada por advogado constituído, também pugnou pela absolvição.

Nada obstante, o juízo
a quo
julgou a denúncia procedente, sendo o apelante condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de lesão corporal.

Com efeito, o erro de tipo, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, exime da pena o agente que
“por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”
.

Em outras palavras, o erro de tipo caracteriza-se como a falsa representação ou ignorância da realidade, o que afasta o dolo da conduta do agente, não havendo crime, pois o erro do agente recai sobre elemento objetivo do tipo penal.

Na espécie, verifica-se que o avô de
Ianka Siqueira da Silva
compareceu à delegacia de polícia relatando que sua neta, de apenas 16 anos de idade, teria feito uma tatuagem na perna esquerda e que teria ocorrido sem a autorização para a confecção da tatuagem (id. 146729229 – pág. 05).

Em solo policial, o apelante explicou que a vítima o procurou para fazer a tatuagem e que não pediu documento pois
a vítima já tinha outras três tatuagens
e não parecia ser menor de idade (id. 146729229 – pág. 16).

Por sua vez, a vítima confirmou que tinha outras 03 (três) tatuagens realizadas na cidade de Canarana. Narrou que procurou o apelante para fazer o registro em sua perna esquerda e que não foi exigido documento para comprovar sua idade.

Nesses termos, observa-se que o apelante, diante das características físicas da vítima e por ela já ter 03 (três) tatuagens, incorreu em erro ao acreditar que sua cliente era maior de idade, sendo aplicável ao caso a norma prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal

Assim, a convicção de que o apelante tinha pleno conhecimento da idade da vítima – imperiosa para condenação – não pode ser alcançada pelos elementos de provas obtidos, inviabilizando a manutenção do decreto condenatório prolatado pelo juízo
a quo.

Portanto, observada as peculiaridades do caso concreto, entendo que a absolvição é medida que se impõe.

Com tais considerações, voto por
dar provimento
aos recursos, para absolver
Edilson Cardoso Nascimento
da prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023